Tribunal: TJDFT
Processo: 0725445-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada com o objetivo de anular as questões do concurso público PETROBRAS/PSP RH 2023.2, para o cargo de Profissional Júnior – Técnico Petrobras, Ênfase 15: Segurança do Trabalho. O agravante sustenta que as questões impugnadas apresentariam vícios técnicos e afronta ao edital, o que teria prejudicado sua classificação no certame, requerendo a tutela antecipada para garantir sua permanência no concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intervenção judicial para anulação de questões de concurso público, diante da alegação de desconformidade com o edital e vícios técnicos, à luz da tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Segundo a tese firmada pelo STF no Tema no 485 da Repercussão Geral (RE no 630.733), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo de questões e os critérios de correção utilizados, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
5. As questões impugnadas tratam de temas compatíveis com o conteúdo previsto no edital, estão tecnicamente fundamentadas e não apresentam erro material, ambiguidade ou ilegalidade que justifique a intervenção judicial.
6. Sem a existência de vícios formais, ilegalidade ou inconstitucionalidade nas questões impugnadas, resta ausente a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.10.2014 (Tema 485 da Repercussão Geral).
(wi)